Tribunal: TJSP
Processo: 1006597-27.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial, reiterando o alegado. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial, reiterando o alegado. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em razão do exame da prova. Relação contratual entre os segurados da autora e a Concessionária ré, que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que se estende à Seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786, "caput", do Código Civil. Ausência contudo de configuração dos requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da mencionada Lei Protetiva, ante a não configuração da hipossuficiência técnica ou econômica da Seguradora. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa, ante a comprovação da ocorrência do sinistro, do dano e do nexo de causalidade entre um e outro, bem ainda do desembolso em razão da cobertura do prejuízo à segurada na quantia indicada. Responsabilidade civil objetiva amparada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Falha da Concessionária demandada na prestação do serviço à segurada da autora bem configurada, ante a ausência de prova contrária. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Pretensão de reembolso, pela sub-rogação, que no caso deve ser acolhida. Correção monetária que deve ter incidência a contar do desembolso, "ex vi" da Súmula 43 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária devida aos Patronos da autora em vinte por cento (20%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*